Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-45.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800607-45.2022.8.14.0130

APELANTE: LEONICE PRADO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800607-45.2022.8.14.0130

APELANTE: LEONICE PRADO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB/PA nº 27.136-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB/MG 103.082

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INOCORRÊNCIA DE DESCONTOS NA CONTA DA AUTORA. CONTRATO EXCLUÍDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800607-45.2022.8.14.0130

APELANTE: LEONICE PRADO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB/PA nº 27.136-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB/MG 103.082

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONICE PRADO
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de ULIANÓPOLIS que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 12131261), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a dois empréstimos consignados com valores semelhantes, o primeiro contrato n° 225921832, no valor de R$ 10.567,20 (dez mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), o qual a parte autora confessa ter realizado e o contrato de n° 224058898, no valor de R$ 10.550,75, o qual afirma ser fraudulento, uma vez que não recebeu o valor do empréstimo em sua conta mas sofreu indevidamente os descontos das parcelas.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 12131269),

alegando que o contrato n° 224058898 não foi aprovado pelo Banco e por esse motivo não houve nenhum desconto em folha proveniente deste contrato. Demonstra nos autos que o contrato foi incluído no contracheque em 25/06/2021 e excluído dia 06/07/2021, não havendo tempo hábil para o primeiro desconto.

Por esta razão, afirma não caber a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, uma vez que não houve desconto indevido, muito menos Dano moral, pois não realizou ato ilícito ou qualquer outro ato que pudesse qualificar o dano.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 12131299) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por considerar que a autora não provou os fatos constitutivos do seu direito, e condenou o autor em custas e honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 12131300), sustenta a apelante, em suma, que os descontos foram realizados, ainda que não conste especificamente no extrato, e que os valores abatidos causam grande transtorno a parte autora. Por fim, requer a que seja modificada a sentença de primeiro grau, pois o Banco é detentor das provas e não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a inexistência da contratação.

Em Contrarrazões (ID n° 12131311) o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que não estão provados nos autos os fatos constitutivos do direito da autora.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, contrato n° 224058898, aduzindo desconhecer a origem da contratação, afirmando ainda, que o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta corrente e, no entanto, vem sofrendo com os descontos provenientes do referido empréstimo.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o único contrato de empréstimo realizado entre as partes, o de n° 225921832, no valor de R$ 10.567,20 (dez mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), o qual a parte autora confirma ter contratado em sua peça inicial, e em relação ao contrato n° 224058898, apresenta extrato do contrato não aprovado, demostrando que o contrato foi cancelado em 05/07/2021 e excluído dia 06/07/2021 (ID n° 12131269 - Pág. 7).

Ora, pelo que consta dos autos, não restou comprovado que a parte autora vem sofrendo descontos indevidos, pois nos documentos elencados pela própria autora é possível concluir que o contrato n° 224058898 foi excluído. Vejamos:

·

ID n° 12131263 - Pág. 1 - extrato do INSS – CONTRATO N° 224058898 - (Empréstimo por Consignação) - 033 – SANTANDER - 17/06/2021/ 06/07/2021 - Excluído - SIM -R$ 10.550,75 – parcelas - R$ 256,00 - 01 / 84.

·

ID n° 12131264 - Pág. 1 e 2 – Não demonstra nenhum desconto.

Dessa forma, correta a sentença do Juiz que considerou que autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

O art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil já preceitua que o ônus da prova cabe ao autor, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Dessa forma, cabe ao Autor provar a veracidade de suas alegações, até porque, simples alegações desprovidas de documentosr não tem valor algum perante a Justiça.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. ERROR IN PROCEDENDO AFASTADO. I -
Nos termos do art. 373, I, CPC/15, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda, exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão. No caso dos autos, extrai-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, restando evidenciado, que houve a regular contratação e existência do débito inadimplido pelo autor, razão pela qual a improcedência do pleito mostrou-se solução inarredável ao feito.
II - O simples julgamento contrário aos interesses das partes não configura nulidade processual ou mesmo error in procedendo, não se podendo falar em vício do ato sentencial, porquanto devidamente fundamentado e de acordo com as provas constantes no feito. III - Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando, porém, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 53780441620208090140, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

Por seu turno, verifica-se que a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência dos fatos constitutivos do direito da autora, pois esta não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar o dano sofrido.

Entretanto, o réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a o contrato foi, de fato excluído, não gerando cobranças e prejuízos para a autora.

Neste sentido, junto jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS FRANQUEADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DISPENSA EXPRESSA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Caso em que o recorrente sustenta que o magistrado a quo incorreu em error in procedendo ao não apontar para o autor, no despacho saneador, o ponto controvertido sob o qual deveria ser objeto a produção probatória.
3. Sobre a questão, assim se posicionou a Corte local: "Neste diapasão, ressalto que a prova de fato constitutivo do alegado direito cabia ao autor, ora apelante, conforme disposto no art. 333, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, instado a produção de outras provas, o autor informou que não havia interesse para tal, conforme fls. 136" (fl. 215, e-STJ). 4. O art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a demonstrar. Ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor.
Dessa forma, quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório é responsabilidade deste (autor). Porém, em casos em que o réu se defende alegando fato capaz de alterar ou eliminar as consequências jurídicas do fato invocado pelo autor, a regra se inverte, já que implicitamente admite como verídico o alegado na Petição Inicial - e ao réu cabe o ônus de provar os fatos trazidos em sua resposta. 5. Não procede a alegação de desconhecimento do ponto sobre o qual deveria envidar esforço para cumprir com o ônus probatório que lhe é próprio. Nas próprias razões do Recurso Especial, o insurgente demonstra ciência do fato controvertido ao dizer que "já fora reconhecido em outra ação o vínculo causal entre a doença sofrida pelo recorrente e sua atividade funcional, motivo pelo qual julgou ser desnecessária a produção de qualquer outra prova. Isto é, possuía a justa expectativa de que iá havia se desincumbido de ônus probatório constitutivo de seu direito. Por essa razão, peticionou, informando que não tinha interesse na produção de outras provas (fl. 136)". 6. Nestes termos, não há falar em nulidade processual, pois teve o recorrente a oportunidade de produção de provas, não tendo se desincumbido de modo satisfatório de ônus que lhe é próprio. Precedente: REsp 840.690/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 28/9/2010. 7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1680717 SP 2017/0137386-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023